Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-27.2021.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004916-27.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[SOLANGE FATIMA PASUCH - CPF: 568.634.891-04 (RECORRIDO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (RECORRENTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que,
em

fase
de
cumprimento
de
sentença
,
manteve
a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
e a
penhora
de
valores

na

conta

bancária
de
sócia

não

administradora
,
após

frustradas
as
tentativas
de
satisfação
do
crédito
contra a
pessoa

jurídica

devedora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, com
fundamento

na
Teoria Menor (art. 28, § 5º, do CDC),
autoriza
a
responsabilização

pessoal
de
sócio
que
não

exerceu

atos
de
gestão

ou

não

contribuiu

culposamente
para a
prática
de
atos
de
administração
,
especialmente

quando
o
sócio

administrador

faleceu
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
desconsideração
da
personalidade

jurídica
,
em

relações
de
consumo
, é
regida

pelo

artigo
28 do Código de
Defesa
do
Consumidor
(Teoria Menor).

4. A Teoria Menor da
desconsideração
da
personalidade

jurídica

não

autoriza
a
responsabilização

indiscriminada
de
todos

os

sócios
, mas
apenas

daqueles
que
exercem

poderes
de
gestão
.

5. Para
a

aplicação
da Teoria Menor,
não
se
admite
a
responsabilização

pessoal
de
quem
,
embora

ostentando
a
condição
de
sócio
,
não

desempenha

atos
de
gestão
,
ressalvada
a
prova
de que
contribuiu
,
ao

menos

culposamente
, para a
prática
de
atos
de
administração
.

6. No
caso

concreto
,
não

há

comprovação
de que a
sócia

recorrente

tenha

exercido

atos
de
gestão

ou

contribuído

culposamente
para a
prática
de
atos
de
administração
,
sendo
que
o

contrato
social
demonstra
que
apenas
o
sócio

falecido

exercia
a
função
de
administrador
.

7. Com o
falecimento
do
sócio

administrador
, a
responsabilidade

pelo

débito

deve

recair

sobre
o
espólio
do
sócio

falecido
,
conforme
a
legislação
processual e civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: A
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, com base
na
Teoria Menor (art. 28, § 5º, do CDC),
não

autoriza
a
responsabilização

pessoal
de
sócio
que
não

exerceu

atos
de
gestão

ou

não

contribuiu

culposamente
para a
prática
de
atos
de
administração
,
recaindo
a
responsabilidade

pelo

débito

sobre
o
espólio
do
sócio

administrador

falecido
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 796; CC,
arts
. 50, 1.792; CDC, art. 28, § 5º; Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
n. 2.175.911/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
, j. 28/04/2025; STJ,
REsp
n. 1.900.843/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
, j. 23/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004916-27.2021.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI

Recorrido
:
SOLANGE FATIMA PASUCH

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SOLANGE FATIMA PASUCH

ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO e de TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Foi

prolatada

sentença

na

fase
de
conhecimento
com o
seguinte

dispositivo
: "
Ante o
exposto
,
rejeito
as
preliminares
e JULGO PROCEDENTE o
pedido

autoral
,
nos

termos
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil, para:a) CONFIRMAR OS TERMOS DA TUTELA DE URGÊNCIA,
determinando

ao
Estado de Mato Grosso que
promova a exclusão do nome da autora das Certidões de Dívida Ativa nºs
2018369931; 20192621186; 20193037939 e 2020326731;b) CONDENAR a
requerida

Trescinco
Administradora de
Consórcio

Ltda
a
pagar
à
parte

autora
, a
título
de
indenização

por

dano
moral, a
quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigida

monetariamente

pelo

índice
INPC a
partir
da
sentença
(
Súmula
362 STJ) e
acrescida
de
juros
de mora de 1% a.m., a
partir
da
citação
(
artigo
405 CC e 240 CPC).
" (ID 147405671/PJe2).

A
sentença

foi

mantida
pela
Turma

Recursal
(ID 152497745/PJe2).

Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
,
restaram

frustradas
as
tentativas
de
penhora
de bens da
parte

devedora
para
satisfação
do
crédito

autoral
,
sendo

formulado

pedido
de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
pela
parte

credora
(ID 301218867/PJe2).

O juízo singular deferiu o pedido de desconsideração da personalidade

jurídica

formulado
,
determinando

a

inclusão
dos
sócios

proprietários
SANGO KURAMOTI e MATIKO NISHIMURA KURAMOTI no polo
passivo
da
ação
(ID 301218885/PJe2).

Foi

realizada

penhora
via SISBAJUD
na

conta

bancária
da
parte

devedora
MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, no valor de R$ 27.777,65 (ID 301218896/PJe2).

A parte devedora opôs impugnação à penhora, argumentando que: a) a sócia MATIKO NISHIMURA KURAMOTInunca foi administradora da empresa devedora, não praticando atosde gestão; b) o art. 28, § 5º, do CDC não admite a extensãoda responsabilidade ao sócio não administrador. Requereu a exclusão da sócia MATIKO NISHIMURA KURAMOTI do polo passivo da ação, bem como a liberação dos valores penhorados em sua conta bancária.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
os

devedores
se
insurgiram
contra a
decisão
que
deferiu
a
desconsideração
da
personalidade

jurídica

por meio de
embargos de
declaração
, que
são

incabíveis
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
; b)
deve

permanecer
a
decisão
que
deferiu
a
desconsideração
; c)
não

há
se
falar

em

exclusão
da
sócia
MATIKO NISHIMURA KURAMOTI do polo
passivo
, po
rquanto

passou
a responder
pessoalmente
com
seus
bens
pelo
valor do
débito
. Ao final,
julgou

extinta
a
ação
, com
resolução
do
mérito
,
determinando

a

expedição
de
alvará

em
favor da
parte

credora
,
após
o
trânsito

em

julgado
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que: a) o
fato
de a
sócia
MATIKO NISHIMURA KURAMOTI ser
incluída
no polo
passivo
da
ação

não

importa

em
,
automaticamente
, responder com
seus
bens
pessoais

pelo
valor do
débito
; b) a
desconsideração
da
personalidade

jurídica

prevista
no §5º, art. 28, do CDC,
apresenta

requisitos

legais
que
devem
ser
observados
no
seu

cumprimento
,
não

admitindo
a
extensão
da
responsabilidade

ao

sócio

não

administrador
; c) a
sócia
MATIKO NISHIMURAKURAMOTI
nunca

foi

sócia

administradora
,
não

exercendo

atos
de
administração
; d)
não

houve
a
comprovação
de
quaisquer

atos
de
gestão

ou

atos

culposos

praticados
pela
sócia
MATIKONISHIMURA KURAMOTI, que
justifiquem
a
sua

responsabilização
e
penhora
de
valores

em

suas

contas

pessoais
; e) o
sócio

administrador
SANGO KURAMOTI
faleceu
, tendo
sido

aberto
o
inventário
nº 1018841-56.2019.8.11.0041; f)
quem

deve
responder
pelo

presente

débito
é o ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para ser

reconhecida

a

impossibilidade
de
responsabilização
e
penhora
de bens da
sócia
MATIKO NISHIMURA KURAMOTI,
como
o
desbloqueio
dos
valores

penhorados

em

sua

conta

pessoal
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025